Tribunal: TJPA
Processo: 0803936-83.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803936-83.2018.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: DEUSDETE BASTOS DA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803936-83.2018.8.14.0040

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

APELADO:

DEUSDETE BASTOS DA COSTA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE
:
B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EMBARGADO:
ACORDÃO ID. 29339166

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. BENFEITORIAS. CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL E TAXA DE FRUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu o direito à indenização por benfeitorias, condicionada à comprovação em liquidação de sentença, e afastou a possibilidade de cumulação da cláusula penal compensatória com a taxa de fruição, sob pena de bis in idem. A parte embargante alegou omissão e obscuridade quanto à aplicação do Tema 970 do STJ e má interpretação dos limites da condenação, requerendo o saneamento dos supostos vícios e o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade quanto à aplicação do Tema 970 do STJ e aos fundamentos da decisão; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito do julgado ou para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente ao afirmar que o direito à indenização por benfeitorias decorre do art. 1.219 do Código Civil e constitui efeito lógico da rescisão contratual, inexistindo decisão ultra petita ou extrapolação dos limites do pedido.

4.

A cumulação da cláusula penal compensatória com a taxa de fruição caracteriza dupla penalização (bis in idem), pois ambas possuem natureza indenizatória e visam reparar o mesmo inadimplemento contratual, entendimento alinhado ao Tema 970 do STJ e à jurisprudência desta Corte.

5.

A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais e constitucionais invocados não configura omissão, bastando que o julgador exponha as razões de seu convencimento de forma fundamentada, conforme entendimento pacífico do STJ (EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022).

6.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem constituem sucedâneo recursal, devendo limitar-se à correção de vícios formais de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER os Embargos de Declaração e REJEITAR, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
em face do acórdão de ID.

29339166, assim constituído:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. TAXA DE FRUIÇÃO. JUROS DE MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização por perdas e danos, em razão do inadimplemento do comprador. A sentença declarou rescindido o contrato, reintegrou a autora na posse do imóvel, determinou a restituição parcial dos valores pagos, impôs o pagamento de taxa de fruição e reconheceu o direito do requerido à indenização por benfeitorias úteis e necessárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento ultra petita ao conceder indenização por acessões sem pedido expresso; (ii) estabelecer o termo inicial dos juros de mora sobre a restituição dos valores pagos; (iii) determinar se é válida a limitação imposta à taxa de fruição, impedindo saldo negativo após compensação; e (iv) definir se a indenização por benfeitorias deve ser condicionada à sua regularidade legal e contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade por julgamento ultra petita, pois o reconhecimento da indenização por benfeitorias úteis e necessárias decorre do artigo 1.219 do Código Civil, sendo consequência lógica do pedido de rescisão contratual e reintegração de posse. A utilização do termo “acessões” não ampliou os limites da lide.

4. A fixação de indenização por benfeitorias foi condicionada à comprovação em liquidação de sentença, respeitando o contraditório e os limites legais, o que afasta qualquer vício de congruência ou afronta aos artigos 141 e 492 do CPC.

5. A limitação imposta à taxa de fruição, vedando saldo negativo após compensação com valores devidos ao comprador, encontra respaldo no princípio do equilíbrio contratual e evita enriquecimento sem causa. Ausente recurso do réu, não se admite reformatio in pejus para afastar a condenação.

6. É devida a indenização por benfeitorias úteis e necessárias, desde que realizadas pelo possuidor de boa-fé, devendo sua apuração ocorrer em fase de liquidação, observando-se os critérios legais estabelecidos.

7. Os juros de mora sobre os valores a serem restituídos devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp repetitivo), quando a rescisão ocorre por iniciativa do promissário comprador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LIV; CC, arts. 1.219, 1.220 e 884; CPC, arts. 141, 492 e 1.013, §1º; Lei nº 6.766/79, art. 34, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp repetitivo – Tema 970; TJPA, Apelação Cível nº 0010390-49.2017.8.14.0040, Rel. Des. Amilcar Guimarães, j. 12.12.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0803408-49.2018.8.14.0040, Rel. Des. Gleide Moura, j. 19.03.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0804133-38.2018.8.14.0040, Rel. Des. Luana Santalices, j. 30.04.2024.

A embargante sustenta nulidade e contradição do acórdão por julgamento ultra petita ao reconhecer indenização por benfeitorias úteis e necessárias sem comprovação, violando os arts. 141 e 492 do CPC e princípios constitucionais, além de aplicar de forma equivocada o Tema 970 do STJ, ao vedar a cumulação da cláusula penal com a taxa de fruição, contrariando o art. 402 do Código Civil e a jurisprudência do STJ. Requer o saneamento das contradições, o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados e a reforma do acórdão para afastar a condenação pelas benfeitorias e
reconhecer a possibilidade de cumulação das verbas indenizatórias.

Sem contrarrazões conforme certidão de ID. 31110685.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 11 de novembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

De início, observo que os embargos de declaração preenchem todos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço deles.

Confrontando os argumentos da embargante com o teor do acórdão, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado.

O acórdão embargado foi claro ao afirmar que o direito à indenização por benfeitorias decorre de lei – art. 1.219 do CC – e do próprio efeito lógico da rescisão contratual, estando condicionado à comprovação em liquidação de sentença. Não houve extrapolação dos limites do pedido nem decisão ultra petita. Portanto, inexiste contradição ou nulidade.

Ademais, quanto à alegada omissão e obscuridade em relação ao Tema 970 do STJ, verifica-se, à luz dos autos, que não há vício a ser sanado. O acórdão apresentou fundamentação clara ao consignar que a cumulação da cláusula penal com a taxa de fruição configuraria dupla penalização – bis in idem –, entendimento respaldado em precedentes desta Corte e em aplicação analógica do Tema 970 do Superior Tribunal de Justiça, conforme destacado no voto condutor. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804133-38.2018.8.14.0040 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/04/2024).

Desta forma, a alegação de má interpretação do Tema 970, ao sustentar a possibilidade de cumulação da cláusula penal com lucros cessantes, com base na limitação ao valor de mercado da fruição do imóvel, não encontra respaldo fático ou jurídico apto a afastar a fundamentação já estabelecida no julgamento. Logo não há omissão

Neste sentido, a jurisprudência desta Corte, em conformidade com o entendimento do STJ, tem afastado a cumulação da cláusula penal compensatória com a taxa de fruição em casos de rescisão por inadimplemento do comprador, por considerar caracterizado enriquecimento sem causa da vendedora, já que ambas têm natureza indenizatória e visam compensar o mesmo descumprimento contratual.

Portanto, o acordão enfrentou todos os pontos relevantes suscitados no recurso de apelação, apresentando fundamentação suficiente e adequada às teses deduzidas pelas partes, inexistindo omissão ou necessidade de esclarecimentos adicionais.

No que se refere ao prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais suscitados, é pacífico o entendimento de que o magistrado não está obrigado a se pronunciar sobre todos os dispositivos invocados pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões de seu convencimento acerca da matéria.
(Stj – EDcl. No AgInt No REsp. 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: Dje 25/02/2022).

Assim, o descontentamento do embargante com o resultado do julgamento não se enquadra nas hipóteses de omissão ou obscuridade passíveis de correção por meio desta via, visto que os embargos de declaração não têm por finalidade a rediscussão do mérito nem podem ser manejados como sucedâneo recursal.

Ante do exposto,

CONHEÇO
os declaratórios, porém
OS REJEITO,
pelas razões acima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/12/2025